Tribunal: TJMT
Processo: 0011011-17.2012.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011011-17.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (APELANTE), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), IDELMA MORAES DOS SANTOS - CPF: 701.232.091-53 (APELADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MICHELE COZZOLINO JUNIOR

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO) C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. No que se refere à legitimidade para a proposição de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sabe-se que a mesma se restringe a quem interviu no negócio jurídico, ou ainda, ao sujeito que será prejudicado pelo mesmo. No presente caso, o Apelante jamais foi proprietário do imóvel. Assim, é evidente a ilegitimidade ativa da parte Apelante, o que demonstra a necessidade de desprovimento do presente Apelo, e, ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MICHELE COZZOLINO JUNIOR

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MICHELE COZZOLINO JUNIOR
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Doação) c/c Cancelamento de Registro Público e Pedido de Tutela Antecipada, identificada pela numeração única: 0011011-17.2012.8.11.0004, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem reconheceu de ofício a carência da ação pela ilegitimidade ativa da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução de mérito (ID: 93682967).

Inconformada, a parte Apelante sustenta preliminarmente em sede de Recurso de Apelação (ID: 93682967), que a sentença é nula de pleno direito, por cerceamento de defesa.

Continua afirmando que, é parte legitima para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que almeja a declaração de ineficácia, que com relação aos anuláveis, pertenceria às partes envolvidas no negócio jurídico, todavia, quanto aos atos nulos estaria afeta a qualquer interessado e também ao Ministério Público, devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico e seus efeitos e as encontrar provadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a sua nulidade por cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 93682975), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador Justiça, Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, informando que em razão da ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixou de se manifestar (ID: 93682978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MICHELE COZZOLINO JUNIOR

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MICHELE COZZOLINO JUNIOR
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Doação) c/c Cancelamento de Registro Público e Pedido de Tutela Antecipada, movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem reconheceu de ofício a carência da ação pela ilegitimidade ativa da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução de mérito

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante sustenta ser possuidora do imóvel identificado como: Casa de Alvenaria, localizado na Rua Hermano Ribeiro, Lote n° 04, n° 49, Quadra J, Bairro Centro, Barra do Garças – MT.

Afirma que em 2007, firmou junto à requerida (IDELMA DE MORAES DOS SANTOS), um contrato particular de compra e venda de imóvel, tendo como objeto a propriedade supracitada.

Mediante o referido contrato, ficou acordado entre as partes, que a compradora efetuaria o pagamento da entrada de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) no momento da assinatura do contrato, e o restante R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), seriam pagos a partir daquela data a qualquer momento ou quando da entrega do título definitivo.

Entretanto, a parte Apelante afirma que a Apelada efetuou o pagamento apenas da entrada.

Além disso, assevera que o imóvel foi escriturado em nome da compradora, tendo sido doado logo em seguida, pela mesma.

A ação foi proposta em 13/12/2012, tendo sido recebida pelo Juízo de Origem em 17/12/2012 e a citação em 27/12/2012.

Em 30/01/2013 a primeira Requerida apresentou sua defesa (ID: 93682487), enquanto o segundo Requerido, se manteve inerte.

Após o regular tramite do feito, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, a qual insurge a parte Apelante.

Aliás, cito trecho da fundamentação e dispositivo da sentença objurgada:

“(...) Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que o requerente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Consta nos autos que o autor celebrou com a requerida um contrato particular de compra e venda do imóvel localizado na Rua Hermano Ribeiro, Lote n. 04, n. 49, Quadra J, Bairro Centro, neste Município. Segundo consta no contrato, o autor vendeu a compradora o imóvel, mencionado acima, de sua legítima propriedade (Cláusula Primeira), pelo valor de R$ 35.000,00, sendo uma entrada de R$ 6.000,00 e o restante no momento da entrega da documentação ou de forma adiantada, caso a requerida tenha condições financeiras de cumprir sua obrigação.

(...)

Posto isso, a extinção do feito é medida que se impõe. Ressalto que a questão se trata de matéria de ordem pública devendo ser reconhecida de ofício. Diante do exposto, reconheço, de ofício, a carência da ação pela ilegitimidade ativa do autor, razão qual julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o art. 18 do CPC, estabelece que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Outrossim, vejamos o que dispõe o art. 17 do CPC,
in verbis:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

No presente caso, o objetivo da parte Apelante, é que seja reconhecida a nulidade do ato jurídico de doação, do imóvel que alega ser possuidor.

É um saber público e notório, que a nulidade ocorre quando um ou alguns elementos do negócio jurídico não preenchem os requisitos de existência, validade e eficácia.

O aclamado doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, conceitua a nulidade da seguinte forma:

“Nulidade é a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem a observância dos requisitos essenciais, impedindo-se de produzir os efeitos que lhes são próprios.”
[1]

No que se refere à legitimidade para a proposição de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sabe-se que a mesma se restringe a quem interviu no negócio jurídico, ou ainda, ao sujeito que será prejudicado pelo mesmo.

No presente caso, o Apelante jamais foi proprietário do imóvel, que anteriormente era do Município de Barra do Garças, sendo transferido a Sra. Idelma Moraes dos Santos.

Além disso, o mesmo não participou do ato jurídico sob exame.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que atualmente nem mesmo possuidora é a parte Apelante, uma vez que sustenta que transferiu a posse para a parte Apelada, mediante ao contrato particular de compra e venda.

Assim, é evidente a ilegitimidade ativa da parte Apelante, o que demonstra a necessidade de ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Apelo, mantendo a r. sentença objurgada incólume.

É como voto.

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. Vol. 11a. Editora Saraiva. São Paulo – SP. Edição 2021. p. 630.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022